Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001132-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY - CPF: 878.727.571-68 (REPRESENTANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), IVANNA SANTANA RODRIGUES - CPF: 013.525.743-30 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1001132-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY

AGRAVADO:
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ

I - SPE LTDA

TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MATO GROSSO

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO

INTERESSADO)

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ

I - SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL
ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal
Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que desproveu o recurso inominado, diante da inexistência de cláusula contratual ambígua, deixando claro que a correção monetária é instrumento legalmente estabelecido para recompor o equilíbrio da moeda no tempo, e nos contratos imobiliários serve justamente para equilibrar as partes contratantes, haja vista a elasticidade do pagamento do saldo devedor.-

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1001132-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY

AGRAVADO:
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ

I - SPE LTDA

TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MATO GROSSO

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO

INTERESSADO)

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ

I - SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação ajuizada pelo ora agravante em face do acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrente de Enriquecimento Ilícito, negou provimento ao Recurso Inominado no 0069046-37.2016.811.0001, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o agravante que o cerne da discussão entre as partes se refere à fixação de qual é o termo
a quo
de incidência da atualização monetária pelo INCC da parcela contratual vencida em 31/10/2011, no valor de R$ 140.400,07, prevista no
item 4.2
do contrato celebrado entre as partes, denominada de “Parte B” das condições de pagamento, bem como às consequências da premissa contratual adotada.

Alega que a controvérsia se estabeleceu em razão de existirem cláusulas contratuais ambíguas acerca do termo
a quo
de incidência da atualização monetária pelo INCC, sobre a mencionada parcela de adimplemento contratual, bem como em razão da interpretação distinta das disposições contratuais.

Defende que a ambiguidade entre o termo da cláusula contratual com o quadro resumo do contrato deve ser resolvida de acordo com os artigos 397 e 423 do Código Civil, bem como do artigo 47 do CDC, pelo que a forma correta de se aplicar a atualização monetária da parcela de preço contratual é conforme a condição disposta na
cláusula contratual 2.3.1
.

Argumenta ter pleiteado o reconhecimento do direito à repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC; e o artigo 884 do CC.

Aduz que o posicionamento da Turma Recursal, voltado a desprestigiar a cláusula contratual ambígua mais benéfica ao aderente, se opunha de forma frontal aos seguintes precedentes do STJ: “
AgInt no REsp 1770658/PR/3aT, REsp 1639018/SC/3aT, AgInt no AREsp: 139391 MS 2012/0044191-5/4aT, AREsp: 874226 MG 2016/0053054-2/4aT, AgRg no AREsp 222.723⁄SP/3aT, AgRg nos EDcl no AREsp 620.852⁄SP/3aT, EDcl no REsp: 796937 MG 2005/0188099-0/4aT
” (ID no 36022485).

Assevera que a decisão agravada merece reforma, pois, segundo a solução dada pela Resolução no STJ 03/2016, a parte poderá ajuizar reclamação no Tribunal de Justiça quando a decisão da Turma Recursal Estadual (ou do DF) contrariar jurisprudência que esteja consolidada em precedentes do STJ.

Salienta que se encontra demonstrada a divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ acerca da preeminência de cláusula contratual mais benéfica ao aderente, em casos de ambiguidades entre cláusulas concorrentes.

Ao final, postula pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno para que se admita a reclamação, a fim de julgá-la procedente,
declarando indevida a atualização do saldo devedor com base no item 5 do quadro de resumos, em detrimento das
cláusulas contratuais 2.3 e 2.3.1
, assegurando, assim, a incidência do índice do INCC a partir da data do vencimento da “PARTE B” e não a partir da assinatura do contrato, condenando a parte adversa a restituição do valor em dobro e atualizado.
Alternativamente, requer o cabimento da reclamação contra acórdão de Turma Recursal teratológico, por violação literal dos artigos 389, 397, 423 e 884 do Código Civil, bem como dos artigos 42 e 47 do CDC.

Informações da Turma Recursal Única no ID no 40585484.

Contraminuta de
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
pelo desprovimento do agravo e pela aplicação de multa do artigo 1.021, §4o, do CPC/15 (ID no 48764966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1001132-97.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY

AGRAVADO:
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ

I - SPE LTDA

TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MATO GROSSO

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO

INTERESSADO)

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ

I - SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pelo ora agravante.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de reclamação proposta por
THIAGO RODRIGUES ITACARAMBY
contra o acórdão proferido pela EGRÉGIA
TURMA RECURSAL ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrente de Enriquecimento Ilícito, negou provimento ao
Recurso Inominado no
0069046-37.2016.811.0001
, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o reclamante que a pretensão da ação era o reconhecimento da aplicação da cláusula segunda (
cláusula 2.3.1
) do contrato originário de compromisso de venda e compra, para o fim de aplicar o INCC a partir da data do vencimento da PARTE B e não a partir da data base estabelecida no quadro de resumo.

Alega que a fundamentação jurídica para tanto foi a existência de cláusulas ambíguas entre si no contrato, onde de um lado existia uma cláusula contratual (
cláusula 2.3.1
), e, de outro, uma informação no Quadro Resumo (que na verdade deveria reproduzir resumidamente o que estava nas cláusulas contratuais).

Afirma que, p
or ocasião do julgamento, foram apontadas contradição e omissão, haja vista que a decisão reconheceu que a interpretação correta é da
cláusula 2.3.1
do instrumento contratual, ou seja, que a atualização da PARTE B deveria ser do mês imediatamente anterior ao do vencimento e, ao mesmo tempo, manteve a decisão que julgou improcedente a demanda com o fundamento de que o embargante não teria demonstrado a invalidade ou abusividade das cláusulas contratuais de modo que pudessem ser anuladas. Todavia, os embargos foram rejeitados.

Assevera sobre a aplicação da
cláusula 2.3.1
em detrimento do item 4.2, “OBS(1)” e item 5 do Quadro Resumo, havendo contradição no acórdão reclamado e afronta ao entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Defende que houve violação expressa aos artigos 397 e 423 do Código Civil, bem como ao artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça restou extremamente violado, na medida em que o próprio acordão reclamado entendeu que haveria necessidade de se interpretar as cláusulas, apontando, inclusive, qual a mais acertada interpretação.

Ressalta que a decisão afronta a autoridade das decisões do Tribunal, de modo que não podem permanecer de tal forma, nos termos dos artigos 927, inciso IV, e 988, inciso II, do CPC/15.

Requer a estrita aplicação da
cláusula segunda
do contrato originário de compromisso de compra e venda firmado, para os fins de aplicar o índice do INCC a partir da data do vencimento da PARTE B e não a partir da assinatura do contrato, com base no artigo 397 c/c artigo 389 do Código Civil.

Por fim, pugna pela procedência
da reclamação
, a fim de que sejam condenados os requeridos a restituir o valor auferido indevidamente, em dobro, de forma atualizada.

É o relato.

Decido.

Por se tratar a reclamação de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (g.n.).

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da reclamação, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.” (g.n.).

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.o 028/2017 -TP)
” (g.n.).

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução STJ/GP no 3/2016, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Contudo, ao analisar detidamente a temática da presente reclamação, constata-se que não assiste razão ao reclamante.

Isso porque, a decisão indicada pela parte reclamante não corresponde à hipótese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.

Assim, ausente qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, resta claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, na tentativa de utilizá-la como mero sucedâneo recursal, para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso II, do CPC/15, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a orientação de que
“
Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula
e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(STJ, AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, ‘f’, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) (g.n.).

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido. ”
(Rcl 23774 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC/15.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID no 32495458).

Conforme relatado, o agravante alega que
a decisão agravada merece reforma, pois, segundo a solução dada pela Resolução no STJ 03/2016, a parte poderá ajuizar reclamação no Tribunal de Justiça quando a decisão da Turma Recursal Estadual (ou do DF) contrariar jurisprudência que esteja consolidada em precedentes do STJ.

Aduz, em suma, que o posicionamento da Turma Recursal, voltado a desprestigiar a cláusula contratual ambígua mais benéfica ao aderente, se opunha de forma frontal aos seguintes precedentes do STJ: “
AgInt no REsp 1770658/PR/3aT, REsp 1639018/SC/3aT, AgInt no AREsp: 139391 MS 2012/0044191-5/4aT, AREsp: 874226 MG 2016/0053054-2/4aT, AgRg no AREsp 222.723⁄SP/3aT, AgRg nos EDcl no AREsp 620.852⁄SP/3aT, EDcl no REsp: 796937 MG 2005/0188099-0/4aT
”.

Vejamos a ementa dos citados precedentes:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADERENTE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PREVISÃO CONTRATUAL NÃO ESTAMPADA DE FORMA CLARA E OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

2. Apesar da legislação consumerista não ser aplicável aos planos de saúde firmados com entidades de autogestão, constou na decisão agravada que o pacto deve ser interpretado em conformidade com as regras do Código Civil, notadamente o art. 423, a determinar que, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deverá ser adotada a interpretação mais favorável ao aderente. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte considera o recurso deficiente em sua fundamentação quando a parte apresenta razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados na decisão agrava. Súmula no 284 do STF, por analogia. Precedente.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
”
(STJ, AgInt no REsp 1770658/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS AMBÍGUAS E GENÉRICAS. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO ADERENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. SÍNDROME CARCINOIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVAMENTO PSICOLÓGICO. VALOR ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ.HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE MÁXIMO ATINGIDO.

1. Ação ajuizada em 11/09/13. Recurso especial interposto em 25/07/16 e concluso ao gabinete em 18/11/16. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal é definir se há violação ao princípio do colegiado ante o julgamento monocrático da controvérsia, se incide o Código de Defesa do Consumidor nos plano de saúde de autogestão e se há abusividade na conduta da operadora, passível de compensação por danos morais, ao negar cobertura de tratamento ao usuário final.

3.O julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual ofensa ao art. 557, caput, do CPC/73, perpetrada na decisão monocrática. Tese firmada em acórdão submetido ao regime dos repetitivos.

4. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

5. A avaliação acerca da abusividade da conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente.

6. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário.

7. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes.

8. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual.

9. Honorários advocatícios recursais não majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20% do valor da condenação.

10. Recurso especial conhecido e não provido.
”
(STJ, REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL.DATA DO VENCIMENTO.

1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Caso em que ausente o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - STF).

2. Caso em que a ação monitória cobra cheques não pagos, devendo a correção monetária ser calculada a partir do vencimento dos títulos.Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 139.391/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A correção monetária, por não constituir nenhum acréscimo, mas mera recomposição do valor, deve incidir desde o vencimento de cada prestação da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 874.226/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DATA DE VENCIMENTO. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. A correção monetária, por não constituir nenhum acréscimo à dívida, senão mera recomposição de seu valor, incide desde o vencimento.

2. É inviável o conhecimento do recurso especial se a análise da controvérsia reclamar o reexame de elementos fático-probatórios presentes nos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ, AgRg no AREsp 222.723/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. IDONEIDADE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM.INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA.CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO.

1. O Tribunal de origem, após minucioso exame da documentação que instrui a inicial, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, exigindo a inversão do julgado o vedado reexame de provas. Incidência do enunciado no 7 da Súmula do STJ.

2. A correção monetária, por não constituir nenhum acréscimo à dívida, senão mera recomposição de seu valor, há de incidir desde o vencimento, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 620.852/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
”
(STJ, EDcl no REsp 796.937/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 31/08/2010).

In casu
, inaplicável os citados precedentes, pois a Turma Recursal desproveu o recurso inominado, diante da
inexistência de cláusula contratual ambígua
, deixando claro que a correção monetária constitui instrumento legalmente estabelecido para recompor o equilíbrio da moeda no tempo, e nos contratos imobiliários serve justamente para equilibrar as partes contratantes, haja vista a elasticidade do pagamento do saldo devedor.

Ademais, constou expressamente na ementa do v. acórdão que “
Interpretação correta da
cláusula 2.3 e 2.3.1
do instrumento contratual,
que aplica a correção monetária sobre o saldo devedor mês a mês, a partir da data base
, já que mantém o equilíbrio econômico e financeiro entre as partes.
” (g.n.). Vejamos a ementa (ID no 31635476):

Assim, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a decisão indicada pela parte reclamante não corresponde à hipótese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em
incidente de assunção de competência
e de
resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como
para garantir a observância dos precedentes
, em matéria de direito privado.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Deste modo, inexistindo afronta à súmula ou à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, não sendo o caso de aplicação de multa (artigo 1.021, §4o, do CPC/2015).

Sobre a multa, o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020